Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706281-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, afastando a prescrição intercorrente alegada pelo Banco executado. Nas razões do agravo, em apertada síntese, o recorrente sustenta que, no caso, o Distrito Federal objetivou a cobrança de tributos do exercício de 2010, os quais já haviam sido atingidos pela prescrição. Entende que a contagem do prazo prescricional se inicia no dia subsequente a data de vencimento a que se refere cada exercício. Afirma que, no caso, não fora proferido despacho citatório e a data da ciência do presente feito (30/05/2016) é posterior à consumada extinção do direito de propor a ação de cobrança referente aos débitos do exercício de 2010. Defende que a suposta notificação/auto de infração não tem o condão de “reativar” o prazo prescricional, e nem mesmo interrompê-lo, conforme definido em jurisprudência. Pugna pela decretação de nulidade da CDA, diante da notória prescrição, e pela extinção do próprio crédito tributário, porque a cobrança teria sido ajuizada extemporaneamente. Considera que entendimento discrepante vulnera diversos dispositivos legais do Código Tributário Nacional, prequestionando os artigos 142. 149, 156 e 174. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, acolhendo-se a exceção de pré-executividade. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar pleiteada, tendo em vista, principalmente, a ausência de demonstração do alegado perigo da demora. Além disso, não se vislumbra, em sede liminar, a probabilidade do direito do ora recorrente, que autorizaria a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a fundamentação da decisão agravada, no sentido de que a ação fora proposta antes do transcurso do quinquênio prescricional, que há despacho citatório interrompendo a prescrição, exarado em 03/11/2011, ressaltando, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Assim sendo, nesse juízo de cognição sumária, que não é apropriado para resolução do mérito do agravo, diante da ausência de requisitos que autorizem a medida, INDEFIRO o efeito suspensivo, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 03 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator